Tribunal: STF
Processo: MS 33200
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMUTA IRREGULAR ENTRE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESFAZIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AUSÊNCIA DE NOVO ATO PRATICADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    Com a vacância da serventia de destino do impetrante, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná adotou as providências práticas para a concretização de decisão proferida em 2009 que havia declarado irregular permuta anteriormente realizada. Inexistente novo ato do Conselho Nacional de Justiça a disciplinar a questão, não há competência jurisdicional desta Suprema Corte para o trato do tema.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.